Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1003724-80.2021.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ
Autor : BRDU SPE VERMONT LTDA
Réus : DIEGO LOPES BARRETO e VANESSA ADRIANA RUFINO
Número do Protocolo: 1003724-80.2021.8.11.0000
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por BRDU SPE VERMONT LTDA em face de DIEGO LOPES BARRETO e VANESSA ADRIANA RUFINO, pretendendo a autora, com fulcro no artigo 966, V e VIII, do CPC, a rescisão do v. acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002911-83.2017.8.11.0003, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela BRDU, confirmando a sentença proferida nos autos da ação de “Repetição de Indébito c/c Danos Morais” (Proc. no 1002911-83.2017.8.11.0003), proposta pelos ora réus Diego e Vanessa contra a BRDU, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar “rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes para aquisição do Lote 14, Quadra 03, Loteamento Jardim Parque II, (...); condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 9.440,07, em parcela única, devidamente atualizados a partir do evento danoso (...); condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais” (cf. Id. no 78726989).
A autora BRDU afirma a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica pelo acórdão rescindendo (CPC, art. 966, V), pois, embora o objeto da lide tenha sido contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária, devidamente registrado no cartório competente, não foi observada e nem aplicada à espécie as normas da legislação especial concernente à matéria, a saber, a Lei no 9.514/1997, notadamente no diz respeito à resolução do contrato, eis que, “em caso de inadimplemento (do comprador), como é o caso dos autos, o bem é levado a leilão e o valor arrecadado é usado para honrar a dívida restante, e, se houver diferença, o montante é devolvido ao contratante. Portanto, é ululante que a decisão rescindenda, que acolheu o pedido de declaração de rescisão e devolução de valores sem observâncias do regramento próprio e detalhado da lei que trata de alienação fiduciária, é manifestamente violadora de norma jurídica, a Lei 9.514/97, em especial os artigos 26 e 27”.
Argumenta que, cuidando-se de norma especial cogente, a incidência do regramento da Lei no 9.514/97 não poderia ter sido afastada ou mitigada no julgamento da causa, nem mesmo em virtude da vontade manifestada quando do acordo celebrado com os compradores perante o Procon, pacto este que, na verdade, “não se consumou em razão de ter por fato impeditivo a impossibilidade jurídica do (...) objeto, (pois), por força de lei, não pode ser transacionado (contrato garantido por alienação fiduciária)”, observação que foi comunicada diretamente aos contratantes, bem como ao Procon, poucos dias depois da avença, logo que notou a inconsistência jurídica das disposições acordadas.
Sustenta, ainda, que, “além de violar norma jurídica, o decisum está eivado de erro de fato no exame da matéria posta em Juízo” (CPC, art. 966, VIII), sendo a presença do “erro de fato inquestionável (quando) afirma que não houve comprovação do registro (do contrato de compra e venda), quando ab initio foi carreado o instrumento contratual com carimbo do cartório, carimbo este que tem o condão de certificar a existência de tal registro”, o que também se verifica no fundamento decisório de que “sequer haveria comprovante do protocolo perante o PROCON informando acerca da impossibilidade de realizar distrato fora dos parâmetros da norma legal, ou seja, o procedimento determinado pela Lei no 9.514/97, (...), pois é de fácil inferência e conclusão (a partir da cópia do processo administrativo) que houve o devido protocolo no PROCON tempestivamente”.
Pede, pois, a procedência do pedido, para seja declarada a rescisão do acórdão impugnado, e, em substituição, em novo julgamento da lide, seja julgado improcedente o pedido deduzido pelos ora réus nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência para determinar a suspenção dos efeitos do acórdão rescindendo até a definição desta lide (cf. Id. no 78726980).
É o relatório.
O art. 966 do CPC prevê, em numerus clausus, os vícios de rescindibilidade que autorizam o uso da ação rescisória, de modo que não se admite a pretensão rescisória fundada em qualquer outra hipótese a não ser uma daquelas expressamente enumeradas no rol do referido dispositivo.
A pretensão rescisória está fundada na alegada presença da mácula descrita no inciso V e VIII do art. 966 do CPC, isto é, respectivamente, manifesta violação de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos originários; no entanto, em análise preliminar, a fundamentação exposta na inicial não é suficiente para escancarar a existência de violação flagrante, aberrante, absurda, enfim, manifestamente contrária à norma jurídica aplicável à espécie, e tampouco convence de que o resultado do julgado foi pautado por uma equivocada percepção a respeito de fato fundamental à solução dada à lide, que, além de ser perceptível a partir das provas produzidas no feito originário, não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos, nem de pronunciamento judicial a seu respeito.
O mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato ou o erro/má apreciação da prova não constitui motivo hábil a fundamentar ação rescisória, na verdade, segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (...), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010).
No caso, pelo menos ao primeiro olhar, os pontos indicados pela autora como fundamento do suposto erro de fato não parecem ter o condão de modificar o desfecho decisório, primeiramente porque foram objeto de específico pronunciamento judicial; depois, e na verdade, aparecem nas razões decisórias mais como um reforço argumentativo do que propriamente como motivo determinante do raciocínio ali estabelecido, que, a propósito, reside na proposição de que “é perfeitamente cabível o distrato, por força de novo pacto celebrado entre as partes que, livremente, alteram as condições do contrato anteriormente existente, (...), independente do fato de o contrato contar com clausula de alienação fiduciária” (cf. Id. no 78726989).
Essa proposição decisória, ao menos formalmente, está devidamente fundamentada no acórdão rescidendo, inclusive com apoio em diversos precedentes jurisprudenciais indicados no voto condutor, não tendo a autora apresentado argumento pungente a ponto de convencer prontamente do caráter aberrante da interpretação dada às normas aplicáveis ao caso em questão e, assim, da probabilidade do direito, inclusive porque é notável a pouca atenção por ela destinada à presença do adverbio “manifestamente” na hipótese do inciso V do art. 966 do CPC, afinal, não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, restringindo-se o cabimento às hipóteses em que exista erro crasso do Juízo na aplicação do direito no caso concreto, quando há flagrante e aberrante desprezo ao regramento jurídico, isto é, nas palavras da jurisprudência do STJ, “a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015), é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/09/2018 - DJe 17/09/2018).
Frente a esse cenário inicial, indefiro o pedido de tutela de urgência à falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, e determino a citação dos réus para que, querendo, apresentem contestação no prazo de vinte dias (CPC, art. 970).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator